Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713307-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE FIGUEREDO RIBEIRO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em sua manifestação de ID 47841593, o Ministério Público oficia pelo reconhecido da perda do objeto recursal, em razão da prolação de sentença na origem. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível perda do objeto recursal, em razão da prolação de sentença na origem. Brasília, DF, 15 de junho de 2023 14:14:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador